Tribunal: STF
Processo: ARE 1285627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Pretensão do impetrante de extinção de procedimento administrativo, sob o fundamento de aplicação retroativa da Resolução CONTRAN 723/2018. Inadmissibilidade Resolução de caráter meramente procedimental, que não tem o condão de afetar o direito material aplicável à disciplina. Ademais, incontroverso o fato de o impetrante ter cometido infrações, no período de 12 meses, que culminaram em 21 pontos, incidindo o disposto no artigo 261, do Código de Trânsito Brasileiro. Inexistência de ilegalidade do ato administrativo impugnado. Sentença que denegou a segurança no 1º grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI e XL; 37, caput; 61 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Extraem-se, desta forma, duas ilações que importam à resolução do caso concreto: a primeira é que a norma em cotejo tem caráter eminentemente procedimental, com escopo de uniformizar os atos administrativos do Sistema Nacional de Trânsito, portanto, não repercute na esfera do direito material propriamente dito e a segunda é a expressa previsão legal quanto a sua aplicabilidade a partir das infrações cometidas a partir de 01º de novembro de 2016. Dessume-se que, apesar da argumentação tecida pelo impetrante, ora recorrente, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo impugnado, mormente porque restou incontrovertido que, de fato, houve cometimento de infrações de trânsito que excederam a pontuação prevista no artigo 261, do Código de Trânsito Brasileiro, atraindo a regular incidência da Resolução CONTRAN n. 723, de 06 de fevereiro de 2018, gize-se, para fins meramente procedimentais. No mais, o fato de o impetrante ter logrado a renovação de sua carteira nacional de habilitação, não macula o andamento do procedimento administrativo, pois, ao que consta dos autos, não havia notícia de seu encerramento com a aplicação da penalidade correspondente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente